Tribunal: STF
Processo: RHC 118652
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO PREVISTO. VIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ELEMENTO INDICATIVO DO GRAU DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A CRIMINALIDADE. FATOR RELEVANTE PARA A GRADAÇÃO DA MINORANTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. O tráfico privilegiado, com minorante aplicável na terceira fase da dosimetria, pode ter sua extensão definida à luz do montante da droga apreendida, permitindo ao magistrado movimentar a redução dentro da escala penal de um sexto a dois terços, mediante o reconhecimento do menor ou maior envolvimento do agente com a criminalidade, máxime por ser conhecida no processo penal a figura da presunção hominis ou facti, consoante precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. (Doutrina: LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162).



    2. A redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.



    3. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de considerar-se a natureza e a quantidade da droga apreendida como elementos indicativos do grau de envolvimento do agente com a vida criminosa, a autorizar maior ou menor redução da pena pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Precedentes: HC 107581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012; HC 102487, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/06/2010.



    4. In casu, a) o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em razão de ter sido preso em flagrante transportando 87 kg (oitenta e sete quilos) de "maconha", em fundo falso de um automóvel. b) O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul destacou que a enorme quantidade de entorpecentes apreendida em poder do paciente justifica a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/6 (um sexto). c) Conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “o paciente progrediu para o regime aberto, em 15/02/2012 e obteve o livramento condicional, em 28/03/2012”, o que torna prejudicado o pleito quanto à fixação do regime diverso de fechado.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.